Tribunal: TJSP
Processo: 0044794-29.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Acolhido o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal – Ausência de maus-antecedentes – Observância dos parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 591.054/SC – Ajuste, igualmente, no número de horas semanais de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.